Tribunal: TJDFT
Processo: 0744356-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO FRUSTRADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE FALÊNCIA. INSOLVÊNCIA CIVIL. CERTIDÃO CRÉDITO. INSTRUÇÃO. EXPEDIÇÃO. NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. A execução frustrada suspende a execução e se apresenta como causa do pedido de falência/insolvência civil, exigindo-se certidão judicial para comprovar a frustração da ação executiva.

2. A expedição da certidão de crédito, com o escopo de instruir pedido de falência/insolvência civil, não exige a extinção da ação executória. Art. 921 c/c art. 94, II, parágrafo 4o, da Lei no 11.101/05 (Lei de Falência).

2.1. Na hipótese dos autos, a certidão expedida pelo Juízo em que tramita o feito executivo, atestando a ausência de bens, constitui mecanismo a instruir a Ação de Insolvência Civil, pretendida pela parte agravante.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.